Tribunal: TJSP
Processo: 1521048-30.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade no âmbito da exceção de pré-executividade - Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – No

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município.
DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade no âmbito da exceção de pré-executividade - Súmula 393 do E. Superior Tribunal de Justiça – No caso dos autos, a pretensão do executado é o reconhecimento de sua imunidade tributária (art. 150, inciso VI da Constituição da República) – Análise que demanda dilação probatória, o que é vedado no âmbito da exceção de pré-executividade – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Exceção de pré-executividade que sequer poderia ter sido conhecida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da execução – A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.